Tribunal: CARF
Processo: 19515.003903/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1997
IRPJ. DECADÊNCIA. O direito de praticar o ato de lançamento extingue-se após 5 anos, sendo o termo inicial de contagem do prazo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PELO LANÇAMENTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A Fazenda Pública tem o poder-dever, mesmo em período protegido por decisão judicial, de praticar o ato de lançamento, formalizando o crédito tributário de forma a prevenir a decadência.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES. A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na esfera administrativa.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. Os juros de mora são devidos por expressa disposição legal, inclusive durante o período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por medida judicial, impugnação ou recurso administrativo.
COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%. POSTERGAÇÃO. A glosa de compensação de prejuízos fiscais superiores ao limite de 30% na apuração do IRPJ não configura hipótese de postergação de tributo.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003903/2003-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.378 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
ULTRADATA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1997
IRPJ. DECADÊNCIA. O direito de praticar o ato de lançamento extingue-se
após 5 anos, sendo o termo inicial de contagem do prazo o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PELO LANÇAMENTO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A Fazenda Pública tem o poder-dever, mesmo
em período protegido por decisão judicial, de praticar o ato de lançamento,
formalizando o crédito tributário de forma a prevenir a decadência.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não
são apreciadas na esfera administrativa.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública, antes
ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa em renúncia às
instâncias administrativas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. Os juros de mora são
devidos por expressa disposição legal, inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por medida judicial, impugnação ou
recurso administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003903/2003-21
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%. POSTERGAÇÃO. A glosa de
compensação de prejuízos fiscais superiores ao limite de 30% na apuração do
IRPJ não configura hipótese de postergação de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento São Paulo I (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-15.295 - 2a Turma da
DRJ/SPOI, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
1.

Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa
jurídica indicada, relativo ao ano-calendário de 1997, exercício de 1998, foi
lavrado em 30/10/2003 o auto de infração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (fls. 128 e 129), com crédito tributário total lançado de R$ 35.345,05
(trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), conforme
abaixo demonstrado:

Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

CSLL
16.619,67
JUROS DE MORA (até 30/09/2003)
18.725,38
MULTA PROPORCIONAL
0,00
CRÉDITO APURADO (R$)
35.345,05

2.

Conforme Termo de Verificação Fiscal, de fls. 123 a 125, foram
verificados os fatos a seguir sintetizados.
3.

Relativamente a DIPJ – AC 1997, a Autoridade Fiscal constatou
que o Contribuinte compensou a maior a base de cálculo negativa de períodos
anteriores na apuração da CSLL, superiores ao limite legal de 30% em R$
207.745,89. A empresa impetrou o mandado de segurança processo no
95.0033587-5. A liminar não foi concedida; a sentença denegou a ordem; o TRF
3a. Região reformou a sentença denegatória (Apelação no 97.03.084705-6);
houve contra o acórdão do TRF da 3a. Região a interposição de recurso especial
e extraordinário pela PFN. De forma a prevenir a decadência, foi constituído o
crédito tributário com a suspensão da sua exigibilidade até a decisão definitiva
do feito.
4.

Enquadramento legal:
CSLL - art. 2o e parágrafos, da Lei no 7.689/88; art. 58 da Lei no 8.981/95, art. 16
da Lei no 9.065/95; art. 19 da Lei no 9.249/95.
DA IMPUGNAÇÃO
5.

Cientificada do auto de infração em 30/10/2003, o Contribuinte
apresentou impugnações às fls. 188 a 212 em 01/12/2003, na qual faz a defesa a
seguir sintetizada.
6.

A Impugnante disse inicialmente que compensou suas bases
negativas apuradas até 1994 sem o limite de 30% por força de decisão judicial
obtida no processo no 97.03.0084705-6 (doc. 12). Entende que o auto de infração,
apesar de ter sido corretamente lavrado com a sua exigibilidade suspensa e sem a
aplicação da multa de ofício de 75%, não poderia ter sido lavrado, pois contraria
ordem judicial obtida no curso do processo citado.
7.

A Impugnante defende que, quando da data da ciência do auto de
infração, em 30/10/2003, já teria ocorrido a decadência, pois o auto reporta-se
ao ano-calendário de 1997 e já teriam se passado cinco anos do fato gerador do
tributo. Segundo seu entendimento, o termo final para o lançamento seria
31/12/2002. Cita doutrina e jurisprudência favoráveis a sua tese.
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

8.

Prosseguindo, a Impugnante discorre sobre o mérito, defendendo o
direito dele ser apreciado na via administrativa, eis que o lançamento ocorreu em
data posterior a da propositura da ação judicial. Entende que negar esse direito
constitui afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
9.

Sobre a compensação das bases negativas por ela empreendida,
defende que ela é regida pela lei vigente à época de sua apuração, sob pena de
ofensa ao direito adquirido.
10.

Logo a seguir, a Contribuinte alega o descabimento da cobrança
dos juros moratórios. Como obteve liminar antes do vencimento do tributo, não
há que se falar em dívida vencida e tampouco em falta que lhe seja imputável, por
estar respaldada em pronunciamento judicial. Defende, ainda, o afastamento da
aplicação da taxa SELIC, por ser a sua cobrança inconstitucional.
11.

A Contribuinte afirma que a Fiscalização deveria ter procedido ao
ajuste da base de cálculo da CSLL dos períodos envolvidos para, somente então,
efetuar o lançamento, pelo seu valor líquido, conforme determinado pelos arts.
193 e 219 do RIR/94. Entende cabível a aplicação da “postergação”, pois o
lançamento baseou-se na glosa de valores que ultrapassaram o limite de 30% da
compensação.
12.

Recompondo-se as bases negativas dos períodos subsequentes
àqueles em que teriam ocorrido os excessos de compensação de resultados
negativos, a Contribuinte conclui que não haveria contribuição a pagar.
13.

Em conclusão, requer a Impugnante o acolhimento de sua
pretensão conforme acima sintetizado.

Do Acórdão de Impugnação
A 2a Turma da DRJ/SPOI por meio do Acórdão no 16-15.295, julgou o
Lançamento Procedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997
IRPJ. DECADÊNCIA. O direito de praticar o ato de lançamento extingue-se
após 5 anos, sendo o termo inicial de contagem do prazo o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PELO LANÇAMENTO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A Fazenda Pública tem o poder-dever, mesmo
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

em período protegido por decisão judicial, de praticar o ato de lançamento,
formalizando o crédito tributário de forma a prevenir a decadência.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não
são apreciadas na esfera administrativa.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública, antes
ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa em renúncia às
instâncias administrativas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. Os juros de mora são
devidos por expressa disposição legal, inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por medida judicial, impugnação ou
recurso administrativo.
COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%. POSTERGAÇÃO. A glosa de
compensação de prejuízos fiscais superiores ao limite de 30% na apuração do
IRPJ não configura hipótese de postergação de tributo.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
Decadência
1. A norma que se aplica à decadência do IRPJ quando não ocorre o pagamento
de um tributo é aquela prevista no art. 173, I, do CTN.
2. No presente caso, o período de apuração do imposto de renda é 01/01/97 a
31/12/97. O exercício é o de 1998. Assim, o primeiro dia do exercício seguinte
(termo inicial da contagem do prazo decadencial) é 01/01/1999 e o término do
prazo de cinco anos para o lançamento (termo final) ocorria em 31/12/2003. O
auto de infração foi lavrado em 30/10/2003, portanto dentro do prazo legal
previsto na norma citada.
Possibilidade/impossibilidade e/ou necessidade do lançamento quando há
decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

3. Conforme o art. 142 do CTN, verificada pela Administração a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, deve a Autoridade Fiscal praticar o ato do
lançamento, sob pena de, em não o fazendo, ser responsabilizada legalmente,
eis que tal atividade é vinculada e obrigatória, conforme texto do parágrafo
único do artigo transcrito.
4. A constituição do crédito tributário pelo lançamento, no presente caso, teve
como objetivo evitar a ocorrência da decadência do direito (e dever) de
praticá-lo, protegendo-se os interesses da Fazenda Pública, pois, caso não
fosse praticado de imediato, ao final da ação judicial, a decadência poderia ser
fator impeditivo, mesmo com julgamento favorável ao Fisco. O fato de que
existia decisão favorável à Contribuinte à época da autuação não modifica esse
entendimento, eis que o status da ação judicial pode ser modificado a qualquer
momento até a ocorrência do trânsito em julgado.
5. Assim, justifica-se o lançamento, que, como dissemos, é obrigatório, não
podendo a autoridade abdicar de praticá-lo sob qualquer pretexto.
6. Observe-se, neste ponto, que o lançamento efetuado não implica em cobrança
imediata do crédito tributário, até por que foi ele lavrado pela própria
Autoridade Fiscal com a suspensão de sua exigibilidade, ou seja, não será
exigido enquanto houver alguma das causas previstas na legislação de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Inconstitucionalidades e ilegalidades na limitação de 30% da compensação
das bases negativas da CSLL,
7. Entende-se que a apreciação de matérias dessa natureza encontra-se reservada
ao Poder Judiciário, razão pela qual qualquer discussão acerca de supostas
inconstitucionalidades e/ou ilegalidades das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo daquele Poder. Assinale-se que tal é a determinação do
Parecer Normativo CST no 329/1970, publicado no DOU em 21.10.1970.
8. Em resumo, as matérias referentes às inconstitucionalidades e às ilegalidades
imputadas pelo Contribuinte não serão aqui conhecidas. E de acordo com o
disposto no art. 38 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e no Ato
Declaratório Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação no 3, de 14
de fevereiro de 1996, a propositura pelo contribuinte, contra a autoridade
fazendária, de ação judicial - por qualquer modalidade processual - antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa em renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
9. Essa regra decorre do princípio da unicidade da jurisdição, vigente no
ordenamento jurídico, segundo o qual somente a decisão judicial faz coisa
julgada, sobrepondo-se, de qualquer forma, à decisão administrativa.
10. Por conseguinte, deixo de tomar conhecimento da impugnação referente ao
mérito da questão alusiva à compensação das bases negativas da CSLL, em
tudo aquilo que coincide com o que se discute na citada ação judicial.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

Juros de mora
11. Sobre a utilização dos juros de mora, o art. 953 do RIR/99 trata do assunto,
deixando claro o seu cabimento até nos casos em que o contribuinte encontra-
se protegido por decisão judicial.
Utilização da taxa Selic
12. A Impugnante também questionou o uso da taxa SELIC. Foram feitas
afirmações sobre a legalidade e constitucionalidade da taxa. Não obstante já
ter deixado assente que tais apreciações fogem à esfera de competência da
Administração, teceremos breves considerações acerca do tema, mormente a
SELIC.
13. O dispositivo legal em tela, artigo 161, § 1o, do CTN, determina que, na
hipótese de não haver previsão legal para a cobrança de juros de mora a uma
taxa diferente de 1 (um) por cento ao mês, essa será a taxa utilizada. A
incidência de juros a taxa superior a um por cento ao mês não é vedada pelo §
1o do artigo, desde que prevista tal cobrança em lei.
14. Valendo-se dessa faculdade, foram editadas sucessivamente as normas legais:
Lei no 9.065/95, artigo 13, e Lei no 9.430/96, artigos 6o, §2o e 61, §3o,
determinando que os juros de mora seriam equivalentes à taxa SELIC.
15. Portanto, a única exigência para a fixação de juros de mora distintos do
percentual de um (1) por cento ao mês – expressa previsão legal – foi atendida
com as normas acima indicadas.
16. De toda sorte, deve ser rejeitado o pedido da impugnante relativo ao
afastamento dos juros de mora calculados pela taxa SELIC.
Postergação do pagamento de tributos
17. Quanto à tese da postergação, ela não pode ser acolhida.
18. As bases negativas apuradas em períodos anteriores não é elemento que entre
na composição do conceito de renda. Pode-se entender que a compensação das
bases negativas de períodos anteriores constitui um benefício fiscal concedido
aos contribuintes.
19. O fato gerador do tributo, embora ocorra em determinado tempo, no caso do
Imposto de Renda como da Contribuição Social, relaciona-se com um período
de apuração. A base de cálculo desses tributos é determinada com os dados
obtidos nesse período de tempo. Prejuízos acumulados ou bases negativas
possuem relação com outros períodos de apuração e não com aquele que se
está apurando, sendo elementos estranhos à base de cálculo do imposto ou
contribuição.
20. Assim, as bases negativas acumuladas em períodos anteriores não é elemento
integrante da base de cálculo da CSLL e a possibilidade de compensação pode
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

ser considerada como um benefício concedido pelo legislador ao contribuinte,
de forma a atenuar o mau desempenho em períodos passados.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, em que repisa as razões de sua Impugnação.

Do Acórdão de Recurso Voluntário no 1803-000.773 – 3a Turma Especial
O Acórdão no 1803-000.773, de 26/01/2011, por meio do qual a 3a Turma
Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, por maioria de votos, deu provimento a recurso
voluntário apresentado pela contribuinte acima identificada, para fins de reconhecer a decadência
de crédito tributário relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurada no
ano-base de 1997, com lançamento realizado em 30/10/2003, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 1998
Ementa: DECADÊNCIA. CSLL. FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
ART. 173, I, DO CTN.
Embora a CSLL seja tributo sujeito à sistemática de lançamento por
homologação, a contagem do prazo decadencial deve ser submetida à regra
contida no artigo 173, I, do CTN, vez inexistir pagamento parcial a ser
homologado. O dies a quo do lustro de caducidade se identifica ao primeiro dia do
exercício subsequente àquele em que ocorrido o fato gerador, na forma
consagrada pelo STJ (REsp no 973.733), de observância compulsória pelo CARF
(artigo 62-A do RICARF).

Do Acórdão de Recurso Especial no 9101-003.118 – 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais
O Acórdão de Recurso Especial no 9101003.118 deu provimento ao recurso
especial da PGFN, por unanimidade de votos, para afastar a decadência, e determinar o retorno
dos autos à Turma Ordinária, para exame das questões suscitadas no recurso voluntário e que
deixaram de ser apreciadas, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

DECADÊNCIA
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO TERMO INICIAL.
1-
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nos casos em que
constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, ou ainda, mesmo nas
ausências desses vícios, nos casos em que não ocorreu o pagamento antecipado da
exação e inexista declaração com efeito de confissão de dívida prévia do débito,
conforme entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao julgar
o mérito do Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos
repetitivos previstos no artigo 543C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008. Essa
interpretação deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, nos termos do que determina o §2o do art. 62 do Anexo II do
atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
2-
A decisão do STJ no Resp n° 973.733/SC não veio para colidir com o
disposto no art. 173, I, do CTN, e nem visou interpretar esse dispositivo legal de
forma diferente daquela dada por sua própria literalidade. Não há nenhuma razão
para isso. Ao contrário, o comando do STJ é justamente para garantir aplicação ao
art. 173, I, do CTN, quando, a despeito da previsão legal de pagamento antecipado
da exação, o mesmo inocorre e inexiste declaração prévia do débito capaz de
constituir o crédito tributário. Nessa situação, a decadência é contada a partir "do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado". E o "exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" deve ser identificado a partir do próprio fato gerador, e não a partir da
homologação tácita do crédito tributário a ele correspondente. É isso o que disse o
STJ, com efeito vinculante para o CARF.
3-
Uma vez afastada a decadência, os autos devem ser devolvidos à Turma
Ordinária do CARF para que sejam examinadas as demais matérias constantes do
recurso voluntário, cuja análise restou prejudicada em razão do que lá foi decidido
anteriormente.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

Do Mérito

Conforme relatado, o Acórdão no 9101003.118 deu provimento ao recurso
especial da PGFN, por unanimidade de votos, para afastar a decadência, e determinar o retorno
dos autos à Turma Ordinária, para exame das questões suscitadas no recurso voluntário e que
deixaram de ser apreciadas: cobrança de juros, utilizando-se da taxa Selic; renúncia à esfera
administrativa; postergação do pagamento da CSLL e sobrestamento do feito.

Da cobrança de juros sobre o crédito tributário com exigibilidade suspensa
A incidência dos juros moratórios sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, de acordo com a Sumula CARF no 04:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

A questão de cobrança de juros de mora sobre o crédito tributário não
integramente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, encontra-se pacificada
no contencioso administrativo, tendo sido editada a súmula CARF no 05:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

No presente caso, não há informação da existência de depósito do montante
integral, portanto são devidos os juros de mora, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o crédito tributário com exigibilidade suspensa.

Da renúncia à esfera administrativa

Conforme relatado, relativamente a DIPJ – AC 1997, a Autoridade Fiscal
constatou que o Contribuinte compensou a maior a base de cálculo negativa de períodos
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

anteriores na apuração da CSLL, superiores ao limite legal de 30% em R$ 207.745,89. A
empresa impetrou o mandado de segurança processo no 95.0033587-5. A liminar não foi
concedida; a sentença denegou a ordem; o TRF 3a. Região reformou a sentença denegatória
(Apelação no 97.03.084705-6); houve contra o acórdão do TRF da 3a. Região a interposição de
recurso especial e extraordinário pela PFN. De forma a prevenir a decadência, foi constituído o
crédito tributário com a suspensão da sua exigibilidade até a decisão definitiva do feito.
A questão do ajuste do lucro líquido em razão da compensação da base de cálculo
negativa encontra-se pacificada no âmbito administrativo, tendo sido objeto da Sumula CARF no
3:
Súmula CARF no 3
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado
poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo,
como em razão da compensação da base de cálculo negativa. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Destaca-se que, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado
poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de
prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa.
Contudo, no Acórdão recorrido, deixou-se de tomar conhecimento da impugnação
referente ao mérito da questão alusiva à compensação das bases negativas da CSLL, em tudo
aquilo que coincide com o que se discute na citada ação judicial.
A Recorrente alega que não há concomitância entre as alegações de mérito
expostas na impugnação com a matéria discutida judicialmente, conforme excertos do recurso:
32. A decisão recorrida não tomou conhecimento das alegações de mérito expostas na
impugnação, sob o argumento de que a medida judicial configuraria renúncia à esfera
administrativa.
Ocorre que a propositura da ação antecedeu a lavratura do auto. Ou seja, a via
administrativa foi instaurada posteriormente, pelo próprio órgão fiscalizador, com
afronta à ordem judicial. Não restava, portanto, â recorrente, outra alternativa, senão
prosseguir na discussão administrativa para resguardar os seus direitos e evitar as
consequências nefastas da constituição definitiva do crédito tributário.
33. Por outro lado, negar ao contribuinte o debate sobre o suposto crédito tributário, até
o exaurimento da via administrativa, configura afronta às garantias constitucionais do
contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LV).
Principalmente porque não há concomitância com a matéria discutida judicialmente, já
que "em âmbito judicial a recorrente defende o direito de compensar integralmente os
seus prejuízos fiscais, isto é, sem observar o limite imposto pela lei. Diferentemente
disso, o que se discute no presente processo é o efeito, para fins fiscais, de uma eventual
compensação desses prejuízos além do limite estabelecido em lei."
34. Por essa razão, "deve(-se) afastar a tese de concomitância de apreciação da matéria
na esfera judicial com a administrativa". Tudo a ensejar a reforma da decisão recorrida,
como ora se requer.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

35. Evidenciado, pois, o direito (e até mesmo o dever) da recorrente de defender-se da
autuação na esfera administrativa, impende a essa Eg. Câmara decretara improcedência
do lançamento.
É que a própria Administração tributária, por decisões do Eg. Primeiro Conselho de
Contribuintes, já decidiu que a compensação de bases negativas da CSLL rege-se pela
lei vigente à época de sua apuração, sob pena de afronta ao direito adquirido, como se
verifica a seguir:
[...]
36. Se a matéria de mérito já foi analisada pelo Conselho, de rigor que não incida óbices
ao julgamento da questão na esfera administrativa e que seja reformada a decisão
recorrida.
Ao contrário do que alega a Recorrente, entende-se que há concomitância entre a
matéria discutida judicialmente e a matéria objeto do auto de infração, pois os efeitos fiscais são
decorrentes da compensação integral da base negativa da CSLL, como afirmado pelo próprio
contribuinte.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial, conforme
Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Da postergação de pagamento da CSLL
A postergação de pagamento fica caracterizada pela inobservância do limite legal
de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, desde
que comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas
compensações o foi em período posterior, conforme Súmula CARF no 36:
Súmula CARF no 36
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos
fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o
tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período
posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em
excluir da exigência a parcela paga posteriormente. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2003-21

A Recorrente não demonstrou que a CSLL que deixou de ser pago, em razão das
compensações de bases negativas, o foi em período posterior. Logo, rejeita-se as razões alegadas
quanto à postergação do pagamento.

Do sobrestamento do feito
A Recorrente alega que o julgamento do feito deve ser sobrestado até o trânsito
em julgado da medida judicial em curso, contudo, no presente caso, não há previsão legal para
adoção da referida medida.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital